Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730678-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA CHAVES RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILMA CHAVES RIBEIRO em face de ROBERTO RIBEIRO SILVA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de extinção de condomínio n. 0709987-21.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário, nos termos da decisão agravada (ID 243710425): Indefiro o pedido de quebra de sigilo bancário uma vez que ausentes os requisitos para concessão da medida. Uma vez que formulada proposta de acordo ao ID 242325336 e a fim de evitar o arrastar das intimações voltadas à autocomposição, CONCEDO às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que, após tratativas extrajudiciais, apresentem Termo de Acordo voltado ao encerramento da presente controvérsia. A Agravante alega que: 1) o Agravado ajuizou na origem ação de extinção de condomínio, na qual se discutia a divisão do imóvel situado na Colônia Agrícola Vereda Cruz, Chácara 436, Lote 17, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF; 2) após decisão judicial (ID 234799710 na origem), determinou-se o levantamento dos valores depositados em juízo da seguinte forma: R$4.956,81 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) ao advogado da parte agravante (ID no 232195442); R$165.060,72 (cento e sessenta e cinco mil, sessenta reais e setenta e dois centavos) ao Agravado; R$269.153,77 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) à Agravante; 3) sobreveio inexplicável erro da própria Vara, culminando na expedição de alvará de levantamento em favor do Agravado em quantia superior à que teria direito (ID 235107997 na origem); 4) o Agravado levantou a quantia de R$170.109,88 (cento e setenta mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos) — ou seja, R$5.049,16 (cinco mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos) a mais do que expressamente fixado pelo juízo; 5) o Agravado, ciente do equívoco, apropriou-se indevidamente da quantia excedente e, em seguida, transferiu-a para conta bancária de sua companheira, frustrando ordem de bloqueio judicial; 3) desde o dia 12 de maio de 2025 (ID 235438102 na origem), a Agravante vem insistentemente alertando o juízo sobre o erro material ocorrido, clamando pela imediata correção e restituição do valor excedente aos autos da execução; 4) a Vara permaneceu inerte, ignorando a gravidade do equívoco e o prejuízo direto causado à Agravante; 5) o Agravado possuía pleno e irrestrito acesso ao processo eletrônico, tinha total ciência do valor a que realmente fazia jus, mas optou por nada dizer, silenciar e sacar valor maior, apropriando-se indevidamente de montante pertencente à Agravante; 6) a conduta do Agravado caracteriza, em essência, fraude à execução, prevista no art. 792, IV do CPC, ao dispor que há fraude nos atos de alienação ou oneração praticados após a citação em processo capaz de reduzir o devedor à insolvência; 7) o art. 139, IV, do CPC, autoriza expressamente o juiz a determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da decisão; 8) o Agravado, ao receber indevidamente valores por erro material do próprio juízo, não apenas não restituiu a quantia voluntariamente, mas se utilizou de manobras ardilosas para ocultar o patrimônio, afrontando de forma direta a autoridade do Poder Judiciário; 9) a quebra de sigilo bancário é necessária para rastrear o destino dos valores desviados e assegurar a efetividade da execução. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por decisão judicial anterior que fixou valores específicos para levantamento, pela comprovação documental do saque indevido e pela omissão do Agravado em restituir os valores. A Agravante alega que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorrem de possível dissipação dos valores desviados, o que inviabilizaria a recomposição do patrimônio e frustraria a execução. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a quebra do sigilo bancário do Agravado, limitada aos 90 dias anteriores à ordem de bloqueio, com vistas à identificação da destinação dos valores e eventual bloqueio. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo. Sem recolhimento de custas em face de gratuidade concedida na origem. Observando o feito na origem, verifica-se, de plano, que o juízo de origem delimitou os valores que incumbem a cada uma das partes na decisão constante do ID 234409264. Mais adiante, restou certificado o valor de R$165.060,72 (cento e sessenta e cinco mil, sessenta reais e setenta e dois centavos) consignado no ID 234799710 (na origem), bem como no alvará de levantamento (ID 235107582 na origem), em contraste ao que foi transferido, no valor de R$170.109,88 (cento e setenta mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos), de acordo com o ID 235107997 (origem). No caso, o que está sendo discutida é a devolução de valor discrepante, e não algum valor controverso ou resíduo de execução, como faz crer a própria manifestação da parte agravada. Isso porque, na origem, o próprio Agravado anui em relação ao alegado erro e propõe a devolução do valor de R$ 5.049,16 (cinco mil e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), por confessar ter gastado com questões de saúde. O cenário narrado envolve, de um lado, alegação de erro, fraude e má-fé, e, de outro, a confirmação do Agravado quanto o valor percebido a mais, alegando ter gastado uma quantia que, em tese, não lhe pertenceria, situação que pode ensejar interpretação quanto à conduta delitiva. Soma-se a isso o cenário de alta conflituosidade entre as partes, que seguem no feito trocando acusações nas petições constantes dos IDs 242325336 e 243012709 (origem), ao tempo em que a decisão agravada as concita à composição. Diante disso, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, antes de prolatar decisão no pedido de tutela e de encaminhar o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventuais providências em relação a possível indiciariedade delituosa, DETERMINO a intimação do Agravado para se manifestar diante do pedido de tutela recursal. ADVIRTAM-SE, ainda, as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual nessa esfera recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025 18:15:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador